Tribunal: TJES
Processo: 0010719-82.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010719-82.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAINNER MARTINS THEODORO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E AUTORIA.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante, uma vez que a materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim como a autoria do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), sobretudo pelo depoimento das testemunhas policiais que apreenderam a arma de fogo e munições, dentro do veículo do acusado.

2. O momento de aferir a situação do condenado para eventual concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal. Precedente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010719-82.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAINNER MARTINS THEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAIS NOGUEIRA BASTOS - ES25964-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RHAINNER MARTINS THEODORO, contra a sentença (fls. 96/98), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, julgando procedente em parte a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de dois salários-mínimos), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

A
defesa requer
a absolvição por insuficiência probatória,
além da concessão da
assistência gratuita, com a isenção das custas processuais.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 09 de setembro de 2018, no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, policiais militares receberam uma informação de que um indivíduo ostentava uma arma de fogo, dentro de um veículo Fiat Uno, de cor vermelha.

Consta ainda que, ao se deslocarem para o local, os policiais apreenderam a arma de fogo dentro do automóvel e identificaram seu proprietário, efetuando a prisão em flagrante do acusado.

E
m relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade está estampada no auto de apreensão (fl.23-verso) e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 24 – verso).

A autoria, de igual forma, ficou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, sobretudo pelo depoimento das testemunhas policiais militares, que confirmaram a apreensão da arma de fogo e da munição dentro do veículo de propriedade do acusado (mídia de fls. 97).

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ acerca da idoneidade do depoimento dos policias militares:

“(...) IV -
Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes
. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva - a absolvição dos pacientes - requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. (...)” (grifo nosso).

(AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Em continuidade, no que se refere ao pedido de deferimento de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais, tenho que o momento de se aferir a situação de miserabilidade do condenado para eventual concessão da benesse e suspensão da exigibilidade do pagamento é a fase de execução penal. Nesse sentido:

“(...) 10. C
omo é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (grifo nosso).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3974343),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o E. Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.